Tribunal: TJDFT
Processo: 0026092-26.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026092-26.2012.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ GUSTAVO SILVEIRA NOMINATO RECORRIDOS: JOSE CARDOSO MACHADO, ITAPEMIRIM EMP E CONS SC LTDA EM LIQ EXTRAJUDICIAL, JOSE CARLOS DE ALBUQUERQUE JUNIOR, LAS CASAS &amp; CIA LTDA - EPP, JAFA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - ME, GPJ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO EM GRAU RECURSAL. EFEITOS. AÇÃO ANULATÓRIA. LEILÃO JUDICIAL. NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. ARREMATAÇÃO. PREÇO VIL. VALOR. AVALIAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. 1. A decisão que defere a gratuidade de justiça tem efeito ex nunc, não retroagindo para alcançar encargos processuais anteriores, ainda que não pagos. 2. Não há que se falar em arrematação por preço vil quando os bens foram arrematados em valor igual ou superior à avaliação. 3. Eventual irresignação quanto ao valor de avaliação deve ser formulada nos autos em que realizado o procedimento, sob pena de preclusão. 4. Não há nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo à parte. Princípio do pas de nullité sans grief. 5. Uma vez que a sentença foi prolatada após a vigência do Novo Código de Processo Civil, a fixação dos honorários de sucumbência deve observar o regramento nele disposto, ainda que a demanda tenha sido ajuizada antes de sua entrada em vigor. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 3o, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação; b) artigos 1.225, inciso I, 1.228, 1.231 e 1.232, todos do Código Civil, porque os bens de Washington Luiz Nominato, e, posteriormente, do espólio, não poderiam ser alienados para arcar com as obrigações da massa falida; c) artigo 503 do CPC, porquanto foi violada a coisa julgada formada em ação judicial confirmando que os bens imóveis arrematados nunca pertenceram à massa falida; d) artigos 686, incisos I e V, e 687, ambos do CPC de 1973, por não observância aos requisitos para a publicação de editais de hastas públicas (prazo mínimo, descrição do bem penhorado, existência de benfeitorias, ônus e vigência de contrato de locação e de sublocação), mas tão somente uma genérica e breve exposição do imóvel; e) artigos 891 do CPC e 884 do CCB, defendendo ter ocorrido arrematação por preço vil. Aponta divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior, acerca da interpretação atribuída ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, defendendo a tese de que é possível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da causa for irrisório ou exorbitante. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. De início, cumpre ressaltar, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto ao apontado dissenso pretoriano relativo à interpretação dada ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015